Tribunal: TJPA
Processo: 0804377-48.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804377-48.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ANDRE DE SOUZA BATISTA

AUTORIDADE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por André de Souza Batista contra decisão desta relatoria que negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto por si mesmo, julgando-o intempestivo, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer C/C Com Danos Morais Coletivos consoante ao processo n° 0800361-59.2021.8.14.0138, proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará.

Em síntese, o Agravante recorre o pedido de tutela de urgência antecipada, que foi deferido pelo Juízo de Direito da Vara Única de Anapú, determinando ao Agravante: I. Apresentação de licença ambiental, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD); II. Paralisação imediata de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada, caso seja desprovida de prévio licenciamento ambiental; e III. Apresentação do protocolo de requerimento de emissão da LAU – Licença Ambiental Única, junto ao órgão administrativo competente.

Em suas razões recursais de ID 9355343, o agravante defende que a decisão que julgou intempestivo o Agravo de Instrumento enseja em restrição ao direito a ampla defesa e do contraditório. Sustenta que a tutela de urgência incidental poderia ser pleiteada em qualquer momento do processo, seja em conjunto com a petição ou durante o transcurso da lide.

O Ministério Público do Pará, ora recorrido, apresentou Contrarrazões no ID 9874386.

É o relatório.

VOTO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão monocrática desta Relatora que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela ora agravante ante a manifesta intempestividade.

Não vislumbro erro de julgamento na decisão agravada, tendo em vista que o Agravo de Instrumento interposto no ID 8850713

não preencheu um dos pressupostos de admissibilidade recursal, qual seja, a tempestividade.

O início do prazo recursal encontra-se disposto no art. 1.003 do CPC/2015, e se dá com a intimação da decisão guerreada. Confira-se:

Art. 1.003. O prazo para a interposição de recurso conta-se da data, em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

...

§ 5º. Excetuados os Embargos de Declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Nesse sentido, preleciona Nelson Nery Junior:

“O recurso para ser admissível, deve ser interposto dentro do prazo fixado na lei. Não sendo exercido o poder de recorrer dentro daquele prazo, se operará a preclusão e, via de consequência, formar-se-á a coisa julgada. Trata-se, no caso, de preclusão temporal”. (Nery Junior, Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 2004 6ª Ed. Pág. 339).

A despeito da insurgência do agravante, suas alegações não merecem prosperar, pelas razões que passo a expor.

A decisão objeto do Agravo de Instrumento é a decisão
a quo
(Processo n.
0800361-59.2021.8.14.0138
, ID 29283873), abaixo reproduzida:

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência antecipada, e determino ao requerido ANDRÉ DE SOUZA BATISTA, pessoa física, CPF nº 879.332.682-34, a 1) Apresentação de licença ambiental, acompanhada do respectivo projeto técnico (PRAD). 2) Paralisação IMEDIATA de toda e qualquer atividade econômica junto à área degradada, caso seja desprovida de prévio licenciamento ambiental. 3) Apresentação do protocolo de requerimento de emissão da LAU – Licença Ambiental Única, junto ao órgão administrativo competente.

Defiro o prazo de 30 (trinta) dias para apresentação dos documentos acima descritos, que será contado a partir da citação do requerido. No caso de descumprimento do item “2)”, sem a observância legal, fixo multa de R$1.000,00 (mil reais) diárias, até o total de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

A decisão em comento data de 09/07/2021, tendo a citação regular do agravante se
dado em 13/09/2021, conforme certidão ID 34521280 do processo original. O agravante não recorreu de tal decisão no prazo legal, optando por apresentar petição (ID 36970302) em 05/10/2021 ao próprio juízo
a quo
, por meio da qual requereu a revogação
da determinação da suspensão das atividades do requerente, dentre outros pedidos.

O agravo de instrumento fora interposto no dia 01/04/2022 (ID 8850714), meses após ter sido expirado o prazo recursal, sob o fundamento de se recorrer da decisão do juízo
a quo
que manteve a tutela de urgência por seus próprios fundamentos (ID 53726927).

A alegação do agravante de que “
formulou pedido de TUTELA ANTECIPADA em fase de defesa”
não se sustenta, pois o mérito da petição é o reconhecimento de prescrição intercorrente, com extinção do feito.

Nesse contexto, impõe-se rechaçar a irresignação, posto que a pretensão reiterada (e indeferida na origem) além de não interromper nem suspender o prazo recursal, também não autoriza a rediscussão em agravo de instrumento, em razão da preclusão temporal e da manifesta intempestividade recursal.

Em síntese, o
despacho que manteve a decisão
a quo
não tem condão de servir de justa causa para a interposição do agravo de instrumento que, por via transversa, impugna decisão que indeferiu o pedido de liminar, anteriormente proferida. Não há motivo para oportunizar um novo recurso que visa a atacar decisão não impugnada no devido tempo.

Em síntese, o pedido feito na origem (ID 36970302), que requereu revogação da liminar nada mais é do que um pedido de reconsideração, que não substituiu o recurso apropriado e não suspende ou dilata o prazo recursal.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIA DECIDIDA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. IMPOSSIBILIDADE
.

(STJ - REsp: 1951359 DF 2021/0235275-0, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 31/08/2021)
.

Assim, o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso iniciou-se com a ciência inequívoca da decisão atacada, ou seja, no dia
13/09/2021.
Considerando que o presente recurso foi protocolizado no dia
01/04/2022
, resta evidenciada sua intempestividade, impondo-se o não conhecimento do agravo.

Diante do exposto, com fulcro no art.
932
, inc.
III
, do
Código de Processo Civil
, NÃO CONHEÇO do presente recurso
em razão de sua intempestividade.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 16/11/2023